Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-93.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003789-93.2018.8.26.0572
Registro: 2020.0000093610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003789-93.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO, é apelada BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003789-93.2018.8.26.0572
VOTO No 36.368
2
COMARCA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - 2a VARA
APELANTE: ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO (autor)
APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RENÊ JOSÉ ABRAHÃO STRANG
EMENTA:
SEGURO DE PESSOA. Apólice coletiva. Pleito para
recebimento de cobertura por invalidez. Perícia
descartando presença de sequela incapacitante.
Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Desprovimento.
VOTO No 36.368
RELATÓRIO
Seguro de pessoa (apólice coletiva instituída
por empregadora), abordagem para recebimento de cobertura por
invalidez, juízo de improcedência (fls. 160/161), apela o autor, com
arguição preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, batendo-se
pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 174/180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003789-93.2018.8.26.0572
VOTO No 36.368
3
FUNDAMENTAÇÃO
Matéria fática, a esclarecer por meio de perícia
médica (suposta lesão e respectiva grau de incapacitante), estudo
técnico, sob o contraditório, descartou a presença de sequela de
invalidez permanente (fls. 116/123).
Tais contornos, sem a confirmação de déficit
restritivo, a improcedência da demanda há que ratificar.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator